Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Danos morais. Abuso de direito. Entrega de boletim de ocorrência a terceiro. Exercício regular de direito. Limites éticos. Manutenção da sentença. Recursos desprovidos.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, em razão da entrega de cópia de boletim de ocorrência a terceiro, para quem a autora prestava serviços, imputando-lhe suspeita de furto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrega de boletim de ocorrência a terceiro configura abuso de direito, ensejando reparação por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado deve ser majorado ou reduzido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A suspensão do processamento da demanda indenizatória não é obrigatória, considerando a independência das instâncias (CPC, art. 315; CC, art. 935). Ademais, no caso, não há notícias sequer de que tenha havido instauração de inquérito ou proposta ação penal.
4. O registro de boletim de ocorrência constitui exercício regular de direito (CC, art. 188, I), não configurando ilícito por si só.
5. Contudo, a entrega de cópia do boletim de ocorrência a terceiro, para o qual a autora presta serviços de faxina, extrapola os limites éticos e sociais do direito, caracterizando abuso de direito (CC, art. 187), pois revela intenção de prejudicar a imagem profissional da autora.
5. O abuso de direito prescinde de dolo ou culpa, sendo suficiente a violação à finalidade social do direito.
6. Configurado o ilícito, presentes dano à honra e imagem da autora e nexo causal, impõe-se o dever de reparação (CC, art. 927).
7. O valor fixado na origem, de R$ 2.000,00, observa proporcionalidade, considerando extensão do dano, ausência de repercussão grave e condições econômicas das partes. Não há prova de perda de trabalho ou de nexo causal com a alegada perda gestacional.
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação conhecida e desprovida. Recurso adesivo conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inciso XXXV; CC, arts. 186, 187, 188, I, e 927; CPC, arts. 315, 85, § 11, e 98, § 3o.